Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-63.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude. Golpe do falso atendente. Ausência de cautela da consumidora. Falta de evidência de participação das empresas requeridas nos fatos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação a BANCO DO BRASIL SA e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda - SICOOB CREDIJUSTRA e extinguiu o feito sem julgamento de mérito relativamente à SOFFY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA.
2. A autora relata que recebeu ligação telefônica de pessoa se fazendo passar por preposto do setor de segurança do Banco do Brasil que a convenceu a realizar transferência via PIX no valor de R$ 9.999,99 em outra instituição financeira, da qual também era cliente (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda - SICOOB CREDIJUSTRA). Apenas após a concretização da dita operação, deu-se conta que poderia ter sido vítima de golpe. Pretende o reembolso daquela importância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil das empresas requeridas.
III. Razões de decidir
4. Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se a realização de transferência via PIX no valor de R$ 9.999,99, efetuada da conta de titularidade da autora na instituição SICOOB (ID Num. 81210653 - Pág. 1). Consta o registro de boletim de ocorrência policial onde a autora descreve mais detalhadamente o evento. A par de tais evidências, nota-se que a autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social, tendo sido a própria autora enredada na fraude de modo a efetuar, ela própria, a transferência via PIX.
5. A conduta da parte autora foi determinante para que houvesse a fraude, pois agiu de modo imprudente ao seguir diligentemente os comandos dos fraudadores, inclusive sem perceber que se tratava de ligação supostamente oriunda de instituição financeira distinta daquela de onde se originou o PIX, o que, por si só, já deveria ter suscitado desconfiança. Houve descuido excessivo por parte da autora.
6. Por outro lado, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído aos rés, pois não se constatou vínculo entre as partes ou qualquer envolvimento seu no caso: (i) embora o fraudador tenha utilizado o contato telefônico da instituição financeira, não há prova de que o número utilizado integrava os canais oficiais da instituição; (ii) a conta bancária de origem da transferência era de titularidade da autora junto à outra instituição financeira diferente do banco que supostamente originou a ligação telefônica.
7. Não há comprovação de que os réus tenham contribuído para a fraude, ainda que por omissão. Assim, torna-se evidente que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora, o que afasta a responsabilidade dos réus.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, para cada requerido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.